Tribunal: TJMT
Processo: 0006864-35.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006864-35.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELLE APARECIDA MOURA - CPF: 933.350.401-04 (VÍTIMA), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEMPESTIVIDADE – ART. 619 DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto nos arts. 619 do CPP [...]. Embargos de declaração não conhecidos.”
(STJ, EDcl noAgRg no AREsp no 13.259/SP). No mesmo sentido: ED no 108131/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0006864-35.2018.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por
JUNIOR CESAR COELHO DA SILVA
contra acórdão no qual foi desprovida a Apelação Criminal no 0006864-35.2018.8.11.0004, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Barra do Garças, nos autos de ação penal no 0006864-35.2018.8.11.0004, que o condenou por apropriação indébita majorada [valores que recebeu em razão de sua profissão], a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como aos pagamentos de R$ 45.040,54 (quarenta e cinco mil, quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais – art. 168, § 1o, III do CP – (ID 128707318).

O embargante sustenta: 1) contrariedade do acórdão com
“diversos julgados do Supremo Tribunal Federal”
; 2) ocorrência de
reformatio in pejus

porque no recurso exclusivo da defesa: a) a fixação de duas penas restritivas de direitos seria
“exacerbada”
; b) o Juízo singular
“havia ventilado a possibilidade de sursis [...] indeferido pelo doutro tribunal”
; c) teria havido aumento no valor a ser restituído pela vítima.

Requer o provimento para sanar “
os vícios apontados”
(ID 148547685).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal suscita a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento por entender que na decisão embargada
“inexiste contradição interna [...] identifica-se propósito de reapreciação das provas e novo julgamento”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 148948681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A i. 15o Procuradoria de Justiça Criminal suscita a intempestividade dos embargos sob a assertiva de que foram interpostos fora do prazo legal [14 (quatorze) dias].

O prazo para a interposição destes embargos de declaração é de 2 (dois) dias (CPP, art. 619 e RITJMT, art. 255).

No caso, o acórdão foi disponibilizado no DJEN em
07.10.2022
, sexta-feira, e publicado no dia
10.10.2022
, segunda-feira (ID 146360658).

Portanto, o prazo recursal começou a fluir no dia
11.10.2022
, terça-feira, e encerrou-se em
12.10.2022
, quarta-feira.

O embargante interpôs este recurso aclaratório no dia
24.10.2022
, segunda-feira (ID 148547685).

Nesse contexto, estes
embargos de declaração afiguram-se intempestivos.

Logo, os não devem ser conhecidos.

Adota-se precedente do c. STJ:

“São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto nos arts. 619 do CPP [...]. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl noAgRg no AREsp no 13.259/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.3.2014). No mesmo sentido: ED no 108131/2015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 31.8.2015.

Com essas considerações,
recurso
NÃO CONHECIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022